Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça em favor dos Agravantes.
Agravo de Instrumento interposto por PAULO VITOR SILVA BRITO e outros, em que se pretende a concessão de tutela de urgência, negada na origem.
Na origem, e no que importa ao recurso, narraram os autores que se inscreveram para participar do concurso público para a PMDF no ano de 2018, não obtendo pontuação para seguir nas demais fases. Narraram que o edital previa em seu item 23.7.1 que:
“23.7.1 Em conformidade com o art. 11 do Decreto no 6.944/2009, durante o período de validade do concurso público, a Administração poderá autorizar, mediante motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados, podendo ultrapassar em até 50% (cinquenta por cento) o quantitativo original de vagas”.
Acrescentaram que é notório o déficit de policiais militares, razão pela qual a Administração Pública deveria convocar novos candidatos para correção das provas subjetivas e demais fases do certame.
A liminar foi indeferida, ao fundamento de que ausente sua urgência ou perigo de dano, constituiria medida satisfativa e, por último, porque não caberia ao Poder Judiciário interferir em atos administrativos que envolvam questões orçamentárias.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou mesmo probabilidade do direito.
No entender desse Juiz, o disposto no item 23.7.1 constitui faculdade à administração pública para convocar novos candidatos para as fases do certame, a depender dos critérios de conveniência e oportunidade, o que afasta a probabilidade do direito.
De mais a mais, a concessão da medida nessa fase constituiria medida satisfativa, com graves danos para a Administração Pública, que se veria obrigada a realizar despesas no cumprimento da liminar que, ao final, poderia ser revogada. Tal fato constituiria malversação de recursos públicos por imposição judicial, o que não se mostra factível.
Forte nesses argumentos, tenho, em exame preliminar, como não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como decidido na origem.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o provimento buscado configura medida satisfativa com o agravante de imposição de despesas ao Poder Executivo de modo precário e não previstas em orçamento. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.